Tribunal: TJDFT
Processo: 0700896-39.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Mandado de segurança. Concurso público. Teste de aptidão física. laudo médico em desconformidade com as regras do edital. Eliminação do candidato. Ausência de direito líquido e certo. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação civil interposta contra sentença que denegou a segurança, a qual pretende o reconhecimento de existência do direito líquido e certo do impetrante de permanecer na concorrência do concurso público regido pelo Edital no 04/2023, de 23 de janeiro de 2023, para admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve irregularidade na eliminação do impetrante do certame, bem como o direito líquido e certo de ser oportunizado novo teste de aptidão física – TAF ao apelante.
III. Razões de decidir
3. O art. 5o, inciso LXIX, da CF/1988 estabelece: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. 3.1. O art. 1o da Lei no 12.016/2009 estabelece a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
4. Com efeito, a concessão de mandado de segurança exige a demonstração de ilegalidade ou abuso de poder.
5. No caso, segundo as informações dos autos, o apelante não observou a regra do Edital de comparecimento ao local de prova com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência, munido de Laudo Médico Cardiológico original ou cópia autenticada em cartório específico para tal fim.
6. O impetrante não possui o direito líquido e certo à realização do teste de aptidão física e ao prosseguimento no certame quando apresenta laudo médico cardiológico em desconformidade com os requisitos exigidos no edital. Precedente: [...] 1. A parêmia de que o edital configura a lei do concurso, de observância obrigatória pela Administração Pública e pelo candidato, autoriza a eliminação de concorrente que não providencia a entrega de documentação solicitada por ocasião de determinada etapa do certame. [...]. (RMS n. 61.957/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 27/11/2019.).
7. Descabida a concessão de mandando de segurança quando verificada a inocorrência de ilegalidade, inconstitucionalidade, arbitrariedade, erro, falta de razoabilidade e/ou violação ao edital.
IV. Dispositivo
8. Apelação cível conhecida e desprovida.
________
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 5o, inciso LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ - RMS n. 61.957/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27.11.2019.